Tribunal: TJMT
Processo: 1021583-75.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021583-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), ANTONIA RODRIGUES SOARES - CPF: 482.671.801-25 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – ART. 292, VI, CPC – ERRO DE CÁLCULO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS ATÉ O FINAL DO PROCESSO – DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 292, VI, do CPC, o valor da causa
na ação em que há cumulação de pedidos deve corresponder à soma dos valores de todos eles.

In casu, o cálculo elaborado pelo juízo de origem se mostra incorreto, mormente considerando que o montante obtido com a somatória sequer representa os valores especificados, e além disso, a quantia descrita a título de danos material e moral não representa o quantum pretendido.

Não se mostra cabível a
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas até o final do processo,
por expressa vedação legal, vez que
a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Antônia Rodrigues Soares,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c repetição de indébito e indenização por danos material e moral que move contra
Administrabem Participações Ltda. e outros,
ao sanear o feito, procedeu com a a
dequação do
quantum
atribuído à causa e, na decisão integrativa, determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, corrigir o valor da causa, a fim de que espelhe a somatória dos pedidos autorais na importância de
R$ 140.206,59 (cento e quarenta mil, duzentos e seis reais e cinquenta e nove centavos),

bem como para recolher as custas e despesas processuais remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290, do CPC.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois o valor da causa é bem menor, e o cálculo empregado pelo juízo de origem se mostra incorreto. Assevera que o valor da causa é de R$ 102.046,59 (cento e dois mil, quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), conforme planilha apresentada. Requer a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas até o final do processo, a fim de que seja apurado em sede de liquidação de sentença. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 149406185).

As informações foram prestadas (id. 149766518).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 149751687).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que

Antônia Rodrigues Soares
ajuizou
ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c repetição de indébito e indenização por danos material e moral
contra Administrabem Participações Ltda. e outros, tendo atribuído à causa o valor de e R$ 69.050,72 (sessenta e nove mil, cinquenta reais e setenta e dois centavos).

O douto magistrado
a quo
,
ao sanear o feito, procedeu com a a
dequação do
quantum
atribuído à causa e, na decisão integrativa, determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, corrigir o valor da causa, a fim de que espelhe a somatória dos pedidos autorais na importância de
R$ 140.206,59 (cento e quarenta mil, duzentos e seis reais e cinquenta e nove centavos),

bem como para recolher as custas e despesas processuais remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290, do CPC.

Contra essa decisão se insurge a agravante, alegando que o cálculo empregado pelo juízo de origem se mostra incorreto. Assevera que o valor da causa é de R$ 102.046,59 (cento e dois mil, quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), conforme planilha apresentada. Requer a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas até o final do processo, a fim de que seja apurado em sede de liquidação de sentença. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato, nos termos do art. 291, do CPC.

Dessa forma,
“valor da causa é a expressão econômica do pedido, devidamente dimensionado à luz da causa de pedir.”
(Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Código de Processo Civil, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

In casu
, resta incontroversa a
cumulação de pedidos na inicial, devendo o valor da causa corresponder à soma dos valores de todos eles, nos termos do art. 292, VI, do CPC. Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO – PROVEITO ECONÔMICO – SOMA DOS VALORES ATINENTES AOS PEDIDOS INICIAIS – EXEGESE DO ARTIGO 258 C/C ARTIGO 259, II, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsto nos artigos 258 e 259 do CPC, havendo vários pedidos iniciais, o valor da causa deve ser equivalente ao somatório do proveito econômico de cada um deles.

Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisium recorrido, a sua manutenção é a medida que se impõe.”
(RAIN n. 0084792-84.2012.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.08.2012 - negritei)

Visto isso, analisando a decisão agravada, verifico que o MM. Juiz se equivocou na elaboração do cálculo, mormente considerando que o resultado obtido com a somatória dos pedidos sequer representa os valores descritos na decisão, confira:

“3. Na hipótese, a parte busca revisionar a relação jurídica contratual, a fim de afastar suposta onerosidade abusiva em razão do parcelamento do imóvel adquirido. Portanto, o proveito econômico reside na
diferença entre
o valor cobrado (R$101.309,40) e o importe entendido como correto (R$67.040,89)
, acrescido da somatória dos pedidos cumulados na ação,
danos materiais (
R$13.200,00
)
,
danos morais (
R$13.200,00
)
e
repetição em dobro do indébito (R$21,769,04 x 2 =
R$43.538,08
)
,
concluindo-se por uma importância de
R$140.206,59
.
”
(grifei e negritei)

Ora, basta um simples cálculo da diferença entre o valor cobrado e o importe entendido como correto, que é de R$ 34.268,51 (trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), mais os danos material e moral descrito no importe de R$ 13.200 (treze mil e duzentos reais) cada, e a repetição em dobro no total de R$ 43.538,08 (quarenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e oito centavos), para se verificar que o resultado obtido é de R$ 104.206,59 (cento e quatro mil, duzentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), e não os R$ 140.206,59 (cento e quarenta mil, duzentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), constante na decisão.

Ademais, é de bom alvitre destacar que a indenização pretendida a título de danos material e moral é no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos, que no ano de 2022 era de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), e não R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), que sequer representa o valor atual do salário mínimo.

Assim, se mostra correto o cálculo apresentado pela agravante na inicial recursal, confira:

Assim, a decisão merece reparo neste ponto, para que o valor da causa seja fixado em R$ 102.046,59 (cento e dois mil, quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Por derradeiro, quanto ao pleito de
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas até o final do processo,
ressalto que não se mostra cabível por expressa vedação legal, vez que
a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

Sem embargos, verifico que a agravante promoveu a complementação das custas nos autos de origem (id. 105721565), competindo ao juízo
a quo
verificar a compatibilidade do montante com o valor atribuído à causa nesta instância recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma parcial, para fixar o valor da causa em R$ 102.046,59 (cento e dois mil, quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023